Tribunal: TJES
Processo: 5000919-69.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000919-69.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA DOMINGUES PEDROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000919-69.2023.8.08.0010
ORIGEM:
Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única

RECORRENTES:
BRENA PEDROSA DA SILVA, BRUNA PEDROSA DA SILVA, MALLU PEDROSA DA SILVA e EDSON GOMES DA SILVA, herdeiros da autora MARINA DOMINGUES PEDROSA

RECORRIDA:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA PELO RGPS ANTERIOR À EC Nº 103/2019. VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Afirma a parte autora que laborou perante o município na função de professora, tendo sido admitida em 01.09.1988. Aduz que se aposentou em 14.08.2018, mas manteve seu vínculo de emprego junto à ré. No entanto, foi imotivadamente dispensada em 31.12.2022. Alega que, como se aposentou em 14.08.2018, mais de 01 (um) ano antes da reforma previdenciária, ocorrida em novembro de 2019, adquiriu o direito de permanecer no serviço público. Requer, portanto, seja determinada sua reintegração no cargo que exercia, bem como a condenação da ré ao pagamento dos salários da autora desde sua dispensa.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformados, os herdeiros da parte autora interpuseram recurso inominado e requereram habilitação nos autos, vez que a autora faleceu no dia 30.09.2023.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de exoneração de servidora aposentada, com fundamento em vacância do cargo público, bem como se é devido o pagamento dos salários da autora desde sua dispensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Diante da informação de que a Sra. Marina Domingues Pedrosa faleceu, os herdeiros da demandante postularam pela sua habilitação nos autos, juntando os respectivos instrumentos procuratórios. Considerando que os herdeiros anexaram aos autos os documentos necessários para figurarem no polo ativo da presente demanda, defiro a habilitação pleiteada. Via de consequência, certifique as anotações de praxes e alterações de estilo perante o sistema de processo judicial eletrônico (PJE), o que deverá ser realizado pelo Juízo de origem.

5.
No presente caso, vê-se que a autora aposentou pelo regime geral de previdência em 14.08.2018, mas não foi aprovada em nenhum concurso público após a referida data, de modo que manteve seu vínculo originário com a administração municipal apenas como servidora aposentada.

6.
Ao contrário do que alega a autora, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema nº 1150, estabelece que
“
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
.
”.

7
. Além disso, a Lei Municipal nº 003/2012, em seu art. 51, inciso V, prevê expressamente que “
a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria
”, sendo a exoneração ato vinculado da administração pública, sem necessidade de processo administrativo.

8.
A aposentadoria da servidora pelo
Regime Geral de Previdência Social
, ainda que decorrente da ausência de
Regime Próprio de Previdência Social
no município réu, rompe o vínculo funcional com o ente público, sendo imperiosa a vacância do cargo para garantir a observância à regra do concurso público.

9.
Não se verifica, portanto, ilegalidade na declaração da vacância do cargo da autora, nem violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porquanto a exoneração não constitui penalidade, mas efeito automático da aposentadoria.

10
. Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO

11.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se os recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores/recorrentes.

Jurisprudência relevante citada:

- TJES, Apelação Cível nº 5000026-78.2023.8.08.0010, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/06/2024.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)